Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-29.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INSTITUTO APRENDER. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. VACÂNCIA DE CARGOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. INDICAÇÃO DE MEMBROS. ELEIÇÃO E POSSE DOS INDICADOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ENDEREÇAMENTO À ENTÃO DIRETORA PRESIDENTE. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. IRREGULARIDADE. ILEGITIMIDADE DOS INDICADOS A CONSELHEIROS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESTITUIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE. NOMEAÇÃO DE NOVA DIRETORA PRESIDENTE. ILEGITIMIDADE. COMUNICAÇÃO DE NOTÍCIA CRIME. REGISTRO POLICIAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. DEFLAGRAÇÃO. APURAÇÃO DE SUPOSTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ DA DENUNCIANTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. ARQUIVAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO. FATO IMPASSÍVEL DE INFIRMAR AS APURAÇÕES POLICIAIS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA DENUNCIANTE DE MODO A PROTEGER A INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA ASSOCIAÇÃO. OCUPAÇÃO DA DIREÇÃO DA ENTIDADE DEMONSTRADA E EMPREENDIDA PELA AUTORA. TRANSTORNO E EMBARAÇOS NA GESTÃO DA ENTIDADE. DESAPARECIMENTO DE BENS E DE DOCUMENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. PARADEIRO NÃO IDENTIFICADO PELA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. “NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. POSTULAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE DESAPARECIDOS EM EPISÓDIO DE OCUPAÇÃO DA ENTIDADE. POSTURA CONTRADITÓRIA. INVOCAÇÃO COMO FUNDAMENTO VÁLIDO EM SEU PRÓPRIO PROVEITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA RETENÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PELA EX-DIRETORA. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SUBSISTÊNCIA DA RETENÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E DE BENS PERTENCENTES À ENTIDADE PRESIDIDA PELA RÉ. INÉRCIA DA AUTORA. COMPROVAÇÃO (CPC, ART. 373, I). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO CARENTE DE SUPORTE MATERIAL. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aferido que os indicados em assembleia geral extraordinária para figurarem como membros do Conselho de Administração da entidade associativa não foram, de fato, eleitos e empossados, ensejando que, ainda que estivessem, em tese, revestidos de legitimidade para comporem o aludido órgão, não poderiam convocar assembleia geral ordinária e extraordinário, por se tratar de atribuição restrita a membro ocupante do cargo de Presidente do Conselho de Administração, a decisão que, exarada no ambiente de assembleia convocada por membro destituído de legitimidade para esse fim, destituíra a presidente do cargo de direção da instituição e elegera outrem para o cargo, não se conformando com as disposições constantes no estatuto social da entidade, afigura-se ilegítima.
2. A formulação de notitia criminis, resultando na instauração de termo circunstanciado volvido à apuração do fato reportado, denotando que estava revestida de substância, milita em favor da parte denunciante por consubstanciar exercício regular dum direito assegurado, não ressoando possível infirmar as conclusões decorrentes das apurações policiais, notadamente se não identificado dolo ou má-fé da denunciante, ainda que persecução penal não venha a ser consumada ante o arquivamento do termo circunstanciado em virtude da extinção da punibilidade do apontado autor do fato, motivada pela decadência do exercício da queixa pela vítima.
3. O comportamento contraditório nas relações materiais ou processuais não é tolerado pelo direito, ainda que aparentemente lícito, porque abusivo por atentar contra a boa-fé objetiva, a confiança e a lealdade inerentes às relações jurídicas, o que se traduz no brocardo “nemo potest venire contra factum proprium”, sobejando ilegítima a conduta da postulante que, conquanto sabedora de sua ilegitimidade para ocupar o cargo de Diretora-Presidente, tenta se arvorar da direção da entidade associativa, mesmo após o indeferimento do pedido de tutela de urgência que aviara para ter acesso ao instituto, gerando transtorno e embaraços no funcionamento da entidade, ensejando, inclusive, o desaparecimento de documentos e bens pertencentes à associação.
4. Incorrendo a postulante em fatos que possivelmente culminaram no desaparecimento de bens e objetos pertencentes à entidade associativa da qual ocupara o cargo de diretora presidente, não lhe é lícito nem legítimo exigir que a anterior ocupante do cargo lhe forneça documentação que possivelmente fora extraviada durante ocupação empreendida sem que demonstre a efetiva retenção, pela demandada, da documentação pleiteada, pois a postura que não se harmoniza com a boa-fé objetivamente esperada nas relações jurídicas não pode ser acobertada pelo direito, não compactuando com o comportamento contraditório - venire contra factum proprium, nem podendo tutelar a invocação da própria torpeza como fundamento válido e em seu próprio proveito – nemo auditur propriam turpitudinem alegans.
5. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
6. No ambiente de pretensão incidental de exibição de documentos, ao demandante está debitado o ônus de comprovar a necessidade de obtenção do documento ou coisa e a obrigação de o demandado disponibilizá-los, e ao demandado, por sua vez, resta debitado o encargo de evidenciar que não recusara a apresentação ou que inexiste a obrigação de exibir o postulado, ensejando que, não restando debitado à ré o encargo de disponibilizar a documentação pertencente da associação a qual presidira, a subsistência da pretensão de exibição de documentos demanda a demonstração que permanecem sob sua guarda ou custódia, porquanto se qualifica em fato constitutivo do direito da autora que o invoca (CPC, art. 373, I).
7. Apelação da ré conhecida e provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.